Tribunal: TJSP
Processo: 0000009-76.2019.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação. Roubo majorado, corrupção de menores e receptação. Materialidade e autoria comprovadas no tocante aos dois primeiros delitos, sendo o apelante, aliás, confesso quanto ao roubo. Receptação, porém, em que deve prevalecer o benefício da dúvida, por não se poder cindir a confissão e utilizá-la somente nos aspectos prejudiciais ao réu. No mais, pena a merecer reparo, ante o que dispõe o art.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado, corrupção de menores e receptação. Materialidade e autoria comprovadas no tocante aos dois primeiros delitos, sendo o apelante, aliás, confesso quanto ao roubo. Receptação, porém, em que deve prevalecer o benefício da dúvida, por não se poder cindir a confissão e utilizá-la somente nos aspectos prejudiciais ao réu. No mais, pena a merecer reparo, ante o que dispõe o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Recurso parcialmente provido, para absolver o apelante pela receptação e diminuir a pena restante, mantido o regime fechado, obrigatório.